Tribunal: TJDFT
Processo: 0733797-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733797-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MKD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de MKD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução (n. 0702581-11.2019.8.07.0001), indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa (vide AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016). O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). O afastamento da eficácia do ato constitutivo exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela Lei n° 13.874/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso é alegado ou demonstrado pelo exequente. O exequente fundamenta o seu pedido no fato de ter havido extinção voluntária de empresas sem liquidação do débito em execução que, supostamente, possuiriam objeto similar ao da executada MKD Comércio de Alimentos LTDA, o que caracterizaria uma suposta sucessão empresarial. No entanto, não ficou comprovado, nos autos, a correlação entre as empresas JS &amp; DL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, LBCS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI e MRD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e a executada, e tampouco o vínculo entre os sócios delas, visto que sequer coincidem. O inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora. (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado no ID 135431042. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem a localização de bens penhoráveis, os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°), cujo termo inicial será de acordo com as hipóteses do §4°, do art. 921, do CPC. Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int. O Agravante aduz que busca receber quantia não adimplida e que os executados, citados por edital, não apresentaram pagamento do valor devido e tampouco foram localizados bens ou valores passíveis de constrição. Alega que em diligências externas observou indícios de confusão patrimonial e indevida sucessão empresarial e por isso apresentou incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que a probabilidade do direito está presente na existência da execução de débito líquido, certo e exigível e que o arquivamento provisório dos autos poderá lhe gerar prejuízo. Requer, enfim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, pugna por sua reforma para que seja deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, par. ún., do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. A desconsideração da pessoa jurídica, para que os efeitos de suas obrigações sejam estendidos aos bens particulares de seus sócios, exige a comprovação da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, de acordo com o disposto no artigo 50 do Código Civil. No caso, não há prova suficiente quanto à presença dos mencionados pressupostos legais específicos. Depreende-se dos autos que o pedido está amparado na alegação de suposta dissolução irregular da empresa e de sucessão empresarial sem que houvesse a devida liquidação do débito. Tais fatos não são suficientes, por si sós, para a configuração do abuso da personalidade jurídica. Além disso, o Agravante busca vincular empresas cujos sócios não coincidem, de modo que tampouco é possível caracterizar suposta sucessão empresarial irregular. Assim, a princípio, o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para a responsabilização do sócio da empresa devedora. De outro modo, é certo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Referida circunstância não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, que exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, além da existência de conduta ilícita dos sócios. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da 3a Turma Cível: CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REVELIA. EFEITOS. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. QUEBRA. SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Em respeito à segurança jurídica e ao exercício da ampla defesa deve-se considerar a data da última decisão como termo inicial para contagem do prazo recursal. 2. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 3. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pelo mero encerramento irregular das atividades empresariais, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 4. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 5. A quebra do sigilo bancário da pessoa jurídica e de seus sócios é medida excepcional que somente pode ser deferida na presença de elementos mínimos da alegada confusão patrimonial. 6. Preliminar de intempestividade rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1204147, 07099757220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019.) Na hipótese em tela, na estreita via da presente análise antecipatória, revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica, visto que motivada tão somente pela não localização de patrimônio penhorável e pelo suposto encerramento irregular das atividades empresariais. Portanto, indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2022 18:01:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador